Tribunal: STF
Processo: RE 275664
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO SURGIDA NO
JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF Nº
283.
1. No tocante ao art. 97 da Constituição, tratando-se ou não
de error in procedendo, se a suposta violação a esse dispositivo
surgiu no julgamento do acórdão impugnado, o tema deveria ter sido
levado a conhecimento da Corte de origem por meio de embargos de
declaração, a fim de que sobre ele se pronunciasse, sob pena de não
restar prequestionado, consoante determina a jurisprudência deste
Supremo Tribunal.
2. Por outro lado, persiste o óbice da Súmula STF
 nº 283, pois, embora veiculado apenas na ementa da decisão
recorida, o fundamento inatacado no recurso extraordinário manteve-se
 íntegro, ante a inércia do agravante, que não apresentou embargos
declaratórios, para que fosse esclarecida a divergência entre a
ementa e o voto.
3. Agravo regimental improvido.